Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-94.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001340-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reforma, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GOMES MOURA - CPF: 468.930.911-68 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SANDRA REGINA FERREIRA ARAUJO - CPF: 628.102.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISIONAL DE APOSENTADORIA -

POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – PROVENTOS PROPORCIONAIS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA -

INTERDIÇÃO POR INCAPACIDADE RELATIVA DO SERVIDOR PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL RECONHECIDA APÓS JÁ TER SE OPERADO A PRESCRIÇÃO

– RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.
(REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).

2 -
Incapacidade do apelante para os atos da vida civil declarada em 2015, muito além dos 5 anos após o ato de reforma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Marcos Antônio Gomes Moura,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Retificação de Ato de Reforma C/C Implantação e Cobrança de Auxílio Invalidez e Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1
001340-94.2016.8.11.0041
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou im
procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, acolho a preliminar de prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §3º do art. 85 do CPC, ficando-os suspensos por força do art. 98, §3º do CPC.

[...]

Irresignado, o Apelante apresentou recurso de apelação, sustentando que a sentença merece reforma, ante a não ocorrência da prescrição, ao argumento da incapacidade absoluta do Recorrente em razão da sua condição de saúde, por ser acometido de alienação mental, atestada pelos documentos comprobatórios juntados aos autos.

Pugna, pelo recebimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, nos termos expostos.

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 73484500), o Apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 74924955), manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Marcos Antônio Gomes Moura,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Retificação de Ato de Reforma C/C Implantação e Cobrança de Auxílio Invalidez e Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1
001340-94.2016.8.11.0041
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
,
julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição.

Condenou o Autor no pagamento das custas processuais e taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Autor é policial militar da reserva, tendo passado para a inatividade
ex ofício
na graduação de Soldado, nível 03, em
11
-2-2005
, por intermédio do Ato Governamental n.º 4.733/2005, com proventos proporcionais, publicado no Diário Oficial de 11-2-2005, conforme se verifica do ID n. 73483964 – Pág. 2.

Sustenta o Recorrente que, no decorrer do exercício da função, sofreu acidente de trabalho em 1996, quando era vigente a Lei Complementar n. 25 de 1993, passou a ter sucessivos afastamentos médicos para tratamento de sua enfermidade, razão pela qual, foi considerado inválido nos termos da Lei em vigência.

Pontua que
, embora à época da aposentadoria do Recorrente já eram vigentes as disposições da Lei Complementar 71/2000, que vetou a possibilidade da aposentadoria com grau hierárquico superior, tal vedação não se aplica para os casos de reforma de ofício por invalidez total e permanente CAUSADA POR ACIDENTE DE SERVICO, tendo em vista que a citada Lei não revogou os artigos 224 e 226 e seus incisos e parágrafos, ambos da Lei Complementar 26/93.

Afirma que, o Autor é incapaz para todos os atos da vida civil, nos termos do art. 98, I c/c art. 3, III, ambos do CC/2002, razão pela qual, não houve prescrição, pois não se passaram cinco anos da interdição definitiva e o ingresso da presente ação.

Argumenta que,
todos os meses e ano que o Requerido não ratifica o ato de reforma e nem paga o auxílio invalidez ao Requerente se renova a violação do direito, razão por que há uma violação sucessiva, motivo pelo qual não prescreve o fundo do direito, mas tão somente as prestações anteriores aos cinco anos pretéritos.

O Magistrado
a quo
acolheu a prejudicial de mérito – prescrição, e no mérito julgou extinto o processo, razão pela qual, insurge o Autor contra a sentença.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, entendo que agiu corretamente o Magistrado
a quo
, porquanto, de fato, restou consumada a prescrição estabelecida pelo Decreto nº 20.910/32, uma vez que o prazo prescricional se inicia do ato de reforma do militar, pois a suposta lesão ao direito surge a partir de então (
actio nata
).

Assim, considerando que o Autor passou para a inatividade em 11-2-2005 e ingressou com a presente ação em 28-1-2016, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA MILITARES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem o qual decidiu que a pretensão à revisão de proventos de aposentadoria para incorporação de percentual concedido aos militares em 1995 é impossível, pois operou-se a prescrição do fundo de direito.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

3.Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Mostra-se prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). [Destaquei].

E, ainda, deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – PROMOÇÃO TARDIA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO SUPERIOR – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. "[...] Na pretensão de alterar o próprio ato de reforma, com promoção a um posto superior na carreira militar e consequente revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 235.824/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 8/2/2013; EDcl no AREsp 289.459/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/3/2013, DJe 25/3/2013; AgRg no AREsp 311.545/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 22/5/2013. (...)". (EDcl no AREsp 347.272/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 30/8/2013.)

2. Não há como considerar a omissão no deferimento da promoção porquanto, como explicitado nos autos, o que se pretende é a revisão de ato já praticado pela Administração.

3. Apelo improvido.

(RAC 71729/2015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/8/2016, publicado no DJE 6/9/2016).

MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO QUINQUÊNIO - DECRETO Nº 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - MATÉRIA PACIFICADA NO STJ - ART. 543-C DO CPC/73 - ORDEM DENEGADA.

“
O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação
”. (EDcl no REsp 1404673/SC)

“O requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do direito de ação, não tem o poder de reabrir o prazo prescricional”. (AgRg no REsp 1453367/MG)

(RAC 175507/2014, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/8/2016, publicado no DJE 12/8/2016). [Destaquei]

No que concerne à alegação de que o Autor é incapaz para todos os atos da vida civil, nos termos do art. 198, I c/c art. 3, III, ambos do CC/2002, razão pela qual, não houve prescrição, pois não se passaram cinco anos da interdição definitiva e o ingresso da presente ação, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a interdição da parte autora somente ocorreu em
05-11-2015, quando já transcorridos mais de 10 (dez) anos do ato da sua reforma, em 11-2-2005, após já ter se operado a prescrição.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. 2º SGT-PM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. APLICABILIDADE.
INTERDIÇÃO POR INCAPACIDADE RELATIVA DO SERVIDOR PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL RECONHECIDA APÓS JÁ TER SE OPERADO A PRESCRIÇÃO.

1. O direito de ação dos servidores em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Prescrição administrativa ou do fundo de direito reconhecida no caso concreto, pois o ato de aposentadoria data de 14JUN02 e a ação de revisão do ato foi aforada somente em 19NOV12, razão pela qual incidente a prescrição administrativa. Matéria solvida e incluída nas Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Incapacidade relativa do apelante para os atos da vida civil declarada em 2014, muito além dos 5 anos após o ato de aposentadoria
. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível, Nº 70081380636, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 1-8-2019). [Destaquei]

Além do mais, colhe-se dos autos e do Laudo Médico Pericial – Aposentadoria por Invalidez fornecido pela Secretaria de Estado de Administração - Coordenadoria de Perícia Médica, de que o Recorrente é portador
de CID 10 – F 32.2 + F 41.0
diagnóstico principal
e de
que
É inválido, para Atividades da Polícia Militar. Está impossibilitado para atividades Militar. Necessita de cuidados médicos permanentes. Pode prover o meio de subsistência
, conforme se infere do ID n. 73483986 – Pág. 1.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018) [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Marcos Antônio Gomes Moura
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022